Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR. GUARDA UNILATERAL DE FATO. SUPRIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de autorização judicial para viagem internacional de menor, em companhia da genitora, diante da ausência de anuência do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o suprimento judicial da autorização paterna para viagem internacional do menor, diante da guarda unilateral de fato exercida pela genitora e da ausência de contato com o pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação brasileira admite o suprimento judicial da autorização de um dos pais para viagem internacional do menor quando comprovada a guarda exclusiva e ausentes riscos ao desenvolvimento do menor, o que se verifica no caso concreto.
4. Inexistindo fatos desabonadores em relação à genitora e estando ela investida na guarda e responsabilidade exclusiva do filho, mostra-se desarrazoada a exigência de manifestação do genitor cujo paradeiro é desconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível o suprimento judicial da autorização de um dos genitores para viagem internacional de menor quando comprovada a guarda unilateral do outro e inexistentes indícios de risco ao menor.